Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707881-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS AGRAVADO: ISLENE SOARES DA CUNHA DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a expedição de ofício ao Banco Central para bloqueio de ativos em nome da devedora, a suspensão da CNH e do seu passaporte, com a proibição de saída do país (autos no 0711208-96.2022.8.07.0001, ID no 224803413). 2. Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO